Tribunal: TJES
Processo: 5019991-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019991-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDACI DAMACENO FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a mora da agravante foi regularmente constituída nos termos do Decreto-lei nº 911/69;
(ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos encargos contratuais, para fins de descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora se caracteriza pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, não sendo necessário que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio devedor.

4. A agravada comprovou a constituição em mora da agravante mediante notificação extrajudicial, circunstância não impugnada especificamente nas razões recursais.

5. As alegações de abusividade dos encargos contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios veda o conhecimento de matérias não decididas na primeira instância, especialmente em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se caracteriza com o simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor no aviso de recebimento.

2. É vedado ao tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/69, arts. 2º, §§ 1º a 3º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, DJSC 14/09/2018; TJES, AI 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALDACI DAMACENO FERREIRA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO
, deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: 1)
“sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser declarado a descaracterização da mora”;
2)
“em consulta ao site do Banco Central – BACEN, baseado na taxa média autorizada no mês em que foi celebrado o contrato, na modalidade Pessoa física – Aquisição de Veículos, a taxa média do mercado para as Instituições Financeiras aplicar aos consumidores era de 25,95% ao ano”
; 3)
“No mesmo período, no entanto, o Banco praticou no contrato de financiamento a taxa excessiva de 68,81% ao ano, QUE ESTÁ MAIS DE 150% ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO”
; 4)
“Estando a taxa de juros remuneratórios em manifesta abusividade no período de normalidade, deflagra-se a irregularidade pré-existente e a necessidade de declarar, Vossas Excelências, o afastamento da mora debendi, conforme o entendimento do STJ exarado no RESP 1.061.530/RS cujo trecho colacionamos acima nesta contestação”;
5)
“a demandante concedeu o empréstimo bancário à parte demandada, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das seguintes cláusulas do contrato objeto da ação”;
6)
“por estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ e do TJ/RS, requer a parte Agravante que seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA NA ORIGEM”
.

Conforme assentado na decisão do evento 12023720, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, analisando os autos verifica-se que a parte autora, ora agravada, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

A autora/agravada constituiu em mora a ré/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato, circunstância que sequer é questionada nas razões recursais.

A r. decisão agravada assim consignou:

(...)

Trata-se de ação de busca e apreensão instaurada com fundamento no Dec.-lei n.º 911/69, cujo pedido foi devidamente instruído com os documentos que comprovam a relação jurídica de direito material subjacente entre as partes, na qual foi dada a garantia em alienação fiduciária pela parte requerida, então devedora-fiduciante, referente ao bem acima identificado, bem como local da diligência.

Também foi juntado o demonstrativo do débito, o registro da garantia e a comprovação da mora, satisfazendo, portanto, o requisito a que alude o artigo 3º do Decreto-lei n.º 911/69 c/c as Súmulas n.ºs 72 e 245 do STJ.

Em face do exposto, defiro liminarmente a medida de busca e apreensão quanto ao bem descrito na exordial, o qual deverá ser apreendido da parte Requerida ou, ainda, com terceiros, podendo ser entregue a qualquer funcionário indicado pela parte Requerente ou, na falta deste, a um de seus advogados regularmente constituídos.

(...).

Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.